Tribunal: TJSP
Processo: 1062002-34.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2019-08-29

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS VENCIDAS REFERENTES AO ADICIONAL "ALE". DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. Viabilidade da ação de cobrança para pagamento de parcelas pretéritas, anteriores a impetração do mandamus. Direito já reconhecido em mandado de segurança julgado por esta Câmara. Devido o pagamento das

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS VENCIDAS REFERENTES AO ADICIONAL "ALE". DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. Viabilidade da ação de cobrança para pagamento de parcelas pretéritas, anteriores a impetração do mandamus. Direito já reconhecido em mandado de segurança julgado por esta Câmara. Devido o pagamento das parcelas devidas no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança. Juros e correção monetária devem observar os Temas no 810 do STF e no 905 do STJ.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA FAZENDA NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000700865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1062002-34.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALEXANDRE DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA (Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2019.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO No 1062002-34.2017.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ALEXANDRE DIAS
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 47.295
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
POLICIAL
MILITAR.
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO DE PARCELAS VENCIDAS REFERENTES AO
ADICIONAL “ALE”. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE
MANDADO DE SEGURANÇA. Viabilidade da ação de cobrança
para pagamento de parcelas pretéritas, anteriores a impetração do
mandamus. Direito já reconhecido em mandado de segurança julgado
por esta Câmara. Devido o pagamento das parcelas devidas no
quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança. Juros e
correção monetária devem observar os Temas no 810 do STF e no 905
do STJ.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA FAZENDA NÃO
PROVIDOS.
Cuida-se de ação ajuizada por ALEXANDRE
DIAS em face do ESTADO
DE SÃO PAULO , objetivando a condenação da requerida ao pagamento de parcelas
vencidas relativas ao Adicional de Local de Exercício ALE, anteriores ao período
quinquenal da impetração de mandado de segurança que reconheceu o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorporação do adicional aos vencimentos para todos os efeitos legais, sobre o
salário base.
A r. sentença julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do
autor ao recebimento do pagamento das prestações vencidas referentes ao
quinquênio anterior à impetração do Mandado de Segurança no
0024656-42.2012.8.26.0053 (14/06/2012), que deferiu o direito do autor à
incorporação do Adicional de Local de Exercício
ALE aos seus vencimentos.
Estabeleceu correção monetária dos valores atrasados desde a data em que cada
parcela se tornou devida, acrescidos de juros de mora a partir da citação, sendo
ambos de acordo com os Temas no 810 do E. STF e no 905 do E. STJ. Por último,
condenou a parte ré a custas e honorários no percentual mínimo legal.1
Apela o ESTADO DE SÃO PAULO requerendo preliminarmente a
prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a
propositura da presente ação de cobrança, bem como o reinício da contagem do
prazo prescricional pela metade do prazo. Também apelou pela impossibilidade de
incorporação do Adicional de Local de Exercício ALE. Subsidiariamente, postulou
pelo cômputo do termo inicial dos juros moratórios a partir da data de citação na
ação de cobrança e que os juros de mora e a correção monetária dos valores em
atraso sejam calculados com base no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro
1 Fls. 107-111, da lavra da MM. Juíza de Direito Dra. MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS SPAOLONZI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É O RELATÓRIO.
Passo à análise da preliminar.
Não há que se falar em prescrição das parcelas vencidas anteriormente
ao quinquênio que antecedeu a propositura da presente ação de cobrança,
tampouco em rediscutir o reinício da contagem do prazo prescricional pela metade
do prazo.
As dívidas fazendárias encontram prescrição no prazo de cinco anos
desde a sua data de origem, isto é, a prescrição quinquenal. Ademais, a impetração
do mandado de segurança interrompe e suspende a fluência do prazo prescricional,
de modo que apenas após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, que
voltará a fluir a prescrição da ação para cobrança das parcelas vencidas durante o
quinquênio que antecedeu o referido remédio constitucional. Nesse sentido é o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.4
Desse modo, é devido o pagamento das parcelas pretéritas ao
2 Fls. 114-134.
3 Fls. 139-151.
4 STJ AgRg no REsp 913452/MG, 5a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 30/08/2007, DJ 08/10/2007,
p.361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandamus , posto que nesse momento, com o ajuizamento do mandado de
segurança pelo autor, ademais de ter havido o reconhecimento do direito, houve a
interrupção do prazo prescricional. A contagem desse prazo voltou a fluir com o
trânsito em julgado, para a cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que
antecedeu a propositura do writ. Esse novo cômputo se deu pelo prazo de dois anos
e meio, nos termos daquilo que prescreve o artigo 9o, do Decreto no 20.910, de 06 de
janeiro de 1932, e da Súmula no 383 do E. Supremo Tribunal Federal.
Passo à análise do mérito.
Na hipótese, verifica-se que o autor impetrou mandado de segurança,
distribuído sob o no 0013971-73.2012.8.26.0053, objetivando a incorporação do ALE,
com recálculo sobre o salário base. O mandamus foi julgado por esta Câmara, em
Acórdão de relatoria do Des. VENICIO SALLES, que reconheceu o direito pleiteado,
concedendo a segurança.5
Por não ser o mandado de segurança substituto de ação de cobrança, o
autor ajuizou a presente ação visando o recebimento das parcelas vencidas referente
à incorporação do ALE, inserto no quinquênio que antecedeu a impetração do
mandamus retro mencionado (14 de junho de 2007 a 14 de junho de 2012).
Correto o ajuizamento da ação de cobrança nos termos da Súmula no
271 do E. STF.
5 Fls. 20-32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em
relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria.
A ação de cobrança ajuizada por Policial Militar envolve incorporação
do Adicional de Local de Exercício ALE aos seus proventos, no período anterior ao
ajuizamento do mandado de segurança.
O Adicional de Local de Exercício ALE, originariamente instituído pela
Lei Complementar Estadual no 689/92, com alteração dada pela Lei Complementar
Estadual no 830/97, concedeu ao todos os Policiais Militares do Estado o recebimento
do adicional, diferenciando o valor recebido apenas pelo local do exercício.
“Artigo 1o - Fica instituído Adicional de Local de Exercício aos integrantes
das carreiras da Polícia Militar do Estado que estejam exercendo suas
atividades
profissionais
em
Organização
Policial
Militar
(OPM),
classificadas em razão da complexidade das atividades exercidas e
dificuldade de fixação do profissional.
Artigo 2o - As Organizações Policiais Militares (OPM) serão classificadas
em decreto, mediante a observância dos seguintes critérios:
I - Local I - quando a OPM estiver sediada em município com população
inferior a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes;
II - Local II - quando a OPM estiver sediada em município com população
igual ou superior a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes;
III - Local III - quando a OPM estiver sediada em município com
população igual ou superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes;
IV - Local IV - quando a OPM estiver sediada em município com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
população igual ou superior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes;
Artigo 3o - O valor do Adicional de Local de Exercício será calculado sobre
o Padrão PM-11, de acordo com os seguintes percentuais:
I - 2,50% (dois inteiros e cinqüenta centésimos por cento), para o Local I;
II - 6% (seis por cento), para o Local II;
III - 10% (dez por cento), para o Local III;
IV - 15% (quinze por cento), para o Local IV.”
Da simples leitura da lei resta clara a generalidade do pagamento do
adicional, que beneficiava toda a carreira da polícia militar. A lei não estabelecia
nenhum requisito para recebimento do benefício, não ficando caracterizada a
natureza eventual.
O caráter genérico do adicional foi reconhecido pela Lei Complementar
Estadual no 1.197, de 12 de abril de 2013 que determinou que se efetivasse a
incorporação e o pagamento aos inativos.
Tendo em vista o quanto decidido no mandado de segurança
0024656-42.2012.8.26.0053, que reconheceu o direito do autor à incorporação do
ALE sobre o salário base, o direito a recebimento das diferenças pretéritas se mostra
de rigor, nos moldes do mandamus , haja vista que foi comprovado o seu trânsito em
julgado nos autos. Há, portanto, coisa julgada a respeito do direito do autor, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discussão já foi enfrentada no referido acórdão de mandado de segurança.
Os valores pretéritos devem ser pagos no que diz respeito: (a) ao
pagamento de juros moratórios; e (b) à atualização do valor devido, devendo-se
observar o que decidiu o C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947-SE, Tema no 810 de repercussão geral, relatado pelo
eminente Min. LUIX FUX, j. 20.09.2017, com entendimento complementar do Tema no
905 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei n 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-f da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CFRB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.6
6 STF, Pleno, RE 870.947, rel. Min. LUIZ FUX, maioria, j. 20/9/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste passo, e considerando-se o teor da decisão supra transcrita, a
correção monetária deve respeitar a orientação fixada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, de correção monetária com base no
IPCA-E e juros de mora aplicados à caderneta de poupança.7
Por fim, as parcelas pretéritas recebem correção monetária desde a data
que passaram a ser devidas, incidindo juros de mora a partir da notificação no writ,
cuja impetração interrompeu a fluência do prazo prescricional. Cumpre esclarecer
que referida notificação, no mandado de segurança, tem natureza de citação.8
Disto resulta a sucumbência fazendária, a quem é carreado o
pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios,
estabelecidos pela r. sentença no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor
atribuído à causa, com acréscimo de honorários recursais de 5% sobre a mesma base
de cálculo, a serem fixados quando da liquidação da sentença, na forma do artigo 85,
§4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria debatida relativa à
Constituição Federal e legislação infraconstitucional, restando desnecessária a
menção específica a cada um dos dispositivos invocados e pertinentes aos temas em
discussão, razão pela qual a oposição de embargos de declaração meramente
protelatórios poderá resultar na aplicação das multas previstas no Código de
7 STJ, REsp no 1.270.439-PR, rel. Min. CASTRO MEIRA, Primeira Seção, j. 26.6.2013.
8 STJ, RMS 2591/GO, 5a Turma, Rel. Min. JESUS COSTA LIMA, j. 22/06/1994, DJ 01/08/1994, p. 18660.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, inclusive àqueles que militam sob o pálio da gratuidade judiciária.
Ante o exposto, por meu voto, proponho seja NEGADO PROVIMENTO

ao recurso do ESTADO DE SÃO PAULO e ao recurso oficial, ficando mantida a r.
sentença como proferida.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)